Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713660-56.2021.8.07.0020 RECORRENTE: THIAGO BRITO GONCALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais, o monitoramento, seja por meio de câmeras de vigilância ou de alarmes, seja por existência de profissionais de segurança privada no estabelecimento comercial, não torna impossível a consumação do delito de furto. Precedentes. 2. A prática de novo crime pelo apelante enquanto o agente se encontra cumprindo pena em regime aberto é fundamento hábil a desabonar a culpabilidade, porquanto evidencia a maior reprovabilidade da conduta e que, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por permanecer na criminalidade. 3. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. 3.1. Aplicado o referido critério, deve ser mantida a pena-base fixada na origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que condenações transitadas em julgado não podem ser utilizadas em relação à personalidade ou conduta social. Requer o reconhecimento da confissão espontânea extrajudicial. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que condenações transitadas em julgado não podem ser utilizadas em relação à personalidade ou conduta social, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora manteve a sentença que decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado que: “sobre sua personalidade e conduta social, não há elementos nos autos para melhor aferi-las” (ID 60686837). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea extrajudicial, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). De igual sorte, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “ “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023